Tribunal: TJMT
Processo: 0003841-82.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003841-82.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EUDACIO ANTONIO DUARTE - CPF: 070.057.501-44 (ADVOGADO), ROSALBA DE LIMA INCERTI - CPF: 851.396.889-72 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual. A decisão se baseou na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações da Lei Complementar n. 551/2024, bem como na orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. O apelante sustenta que houve citação válida e adoção de medidas executivas eficazes, o que afastaria a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor exequendo inferior ao mínimo legal e da ausência de localização de bens penhoráveis, é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federativos.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para aferição do interesse processual, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, mesmo após eventual citação.

5.
No caso concreto, embora tenha sido realizada restrição veicular via sistema RENAJUD, não houve efetiva penhora de bens que viabilizasse a continuidade da execução, tampouco foram comprovadas medidas extrajudiciais prévias como protesto da CDA ou tentativa de solução administrativa, em desconformidade com os requisitos fixados pela Resolução CNJ n. 547/2024.

6.
A alegação de decisão surpresa não prospera,
pois
a Fazenda Pública foi intimada para manifestação sobre a eventual aplicação da resolução, não havendo nulidade processual ou cerceamento de defesa.

7.
A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes do CNJ, tampouco do entendimento vinculante do STF, quando voltadas à concretização de princípios constitucionais como o da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1004370-81.2018.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 551/2024, bem como na orientação firmada no Tema 1184.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora o valor exequendo seja inferior ao limite estabelecido na legislação municipal, houve citação válida da parte executada, circunstância que, segundo a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, impede a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Defende que a sentença deixou de observar as condições expressamente previstas na legislação local para a desistência e extinção das execuções fiscais de pequeno valor, notadamente a exigência de inexistência de citação, garantia do juízo ou apresentação de defesa.

Afirma que, apenas em sede de embargos de declaração, o juízo de origem passou a fundamentar a manutenção da extinção na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, introduzindo fundamento novo, sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.

Sustenta, ainda, que a Resolução n. 547/2024 do CNJ seria inaplicável ao caso concreto, por afrontar a autonomia legislativa municipal
e o entendimento firmado no Tema 1184, além de violar o art. 921 do Código de Processo Civil e o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, que preveem a suspensão, e não a extinção, da execução fiscal na ausência de localização de bens.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

(Id
337518365
).

S
em contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa de n.
227614 e
n.
251159
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
5.001,32
.

No decorrer do trâmite processual,
o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública exequente para promover a localização de bens da parte executada, nos termos do §5o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resposta, o exequente manifestou interesse na constrição de veículo identificado nos autos, requerendo a lavratura do competente auto de penhora e avaliação, providência que foi deferida pelo juízo, com a determinação de avaliação e penhora dos automóveis localizados por meio
do sistema RENAJUD, bem como a adoção das medidas necessárias à efetivação da constrição.

Na sequência, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual suscitou, em síntese, a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho inicial, ao argumento de ausência de citação válida, além da ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo a extinção da execução fiscal.

O exequente, por sua vez, apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade, sustentando a validade da citação, a inexistência de prescrição intercorrente e a regularidade dos atos executórios praticados, pugnando pelo prosseguimento da execução fiscal.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022

e na orientação firmada no Tema 1184.

Contra essa sentença, recorre o apelante sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da extinção ao caso concreto, ao argumento de que houve citação válida, adoção de medidas executivas eficazes e violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, requerendo a reforma do julgado para o regular prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5o da Resolução n. 547 do CNJ.

O
exequente requereu a penhora de veículos localizados por meio do sistema RENAJUD, providência que foi apreciada pelo juízo de origem.

Contudo, verifico que, não obstante a existência de restrição veicular em desfavor do apelado, não houve a efetiva localização de bens penhoráveis aptos à satisfação do crédito.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Frisa-se que, embora tenha havido restrição veicular em desfavor do Apelado, não foi possível a penhora dos veículos, de forma que não há se falar em êxito em constrição de bens na presente demanda.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir
. (...). (TJMT
1004370-81.2018.8.11.0037
, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21
.
7
.
2025
).

Além disso, o exequente não demonstrou a adoção de providências extrajudiciais individualizadas, tais como
o protesto e
tentativa de conciliação administrativa específica ou justificativa concreta para a não utilização de meios alternativos de cobrança, exigências que integram as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pela orientação firmada no Tema 1184.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o exequente tenha alegado que a sentença configuraria decisão surpresa, o que verifico nos autos é que houve regular intimação da
Fazenda Pública, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa ou proferida sem prévia ciência das partes.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Por fim, no que se refere às alegações de violação às Leis Complementares Municipais n. 512/2022 e n. 551/2024, bem como à inaplicabilidade, inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre destacar que a autonomia legislativa municipal, embora assegurada, não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, tampouco das orientações expedidas pelo CNJ no exercício de sua função constitucional de coordenação administrativa do Poder Judiciário, especialmente quando voltadas à concretização de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou afronta à competência do ente federado na aplicação do referido ato normativo ao caso concreto.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR.
APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.(...). (TJMT, Apelação Cível n. 1019084-75.2023.8.11.0003,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026